Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743476-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA STEPHANIE LIMA ALMEIDA, DAVID RAMOS SANTOS AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMANDA STEPHANIE LIMA ALMEIDA E OUTRO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada em face de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada visando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo c/c determinação à parte ré de que se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 65048811), os agravantes informam que firmaram contrato de promessa de compra e venda de futura unidade habitacional autônoma em condomínio, com previsão de entrega em dezembro de 2025, “Entretanto, até o presente momento a obra sequer iniciou". Afirmam que “O contrato entre as partes foi firmado em 13/07/2023 e a Agravante pagou mais de R$ 19.503,57 (dezenove mil, quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos) e em mais de 01 (um) ano e a obra de responsabilidade da Agravada não evoluiu.” Buscam, nessa conjuntura, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “a fim de autorizar imediatamente a suspensão da obrigação de pagar as parcelas vincendas bem como proibir a Agravada de inserir o nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, verifico presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Na presente ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial com restituição de valores pagos, os autores, ora agravantes, requereram tutela de urgência visando a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, assim como fosse a parte ré compelida a se abster de inscrever o nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito. O d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: “Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em tela, embora os autores aleguem a inércia da ré em iniciar a construção do imóvel, verifica-se que a simples existência de uma relação contratual com previsão de entrega futura não caracteriza, por si só, a necessidade da concessão da tutela de urgência pretendida. Não restou demonstrado nos autos um perigo de dano iminente e irreparável, que justifique a suspensão do contrato e a abstenção da ré em negativar o nome dos autores. O direito alegado pelos autores poderá ser discutido e analisado ao longo do processo, não havendo evidência de risco concreto e imediato que autorize a concessão da tutela de urgência. O perigo da demora, no caso, não se encontra devidamente caracterizado, uma vez que os efeitos negativos sobre os direitos dos autores podem ser reparados ao final, em caso de procedência da ação. Assim à míngua de elementos consistentes, capazes de comprovar a urgência, a evidência do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Conquanto não se possa ter por demonstrada in limine litis a culpa da agravada como justificativa à rescisão contratual, é manifesto o propósito de a parte agravante pôr fim ao contrato, de modo que não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. Com efeito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito potestativo de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Cumpre frisar que o art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes. Desse modo, por ser inequívoca a intenção da parte autora de desistir/rescindir o negócio jurídico posto “sub judice”, não há razão para continuar o pagamento das parcelas vincendas. Reafirmo que, ainda que a questão relativa à culpa pela rescisão contratual venha a ser objeto de análise durante a instrução processual, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido a pacífica jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na pretendida rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. 2. A discussão a respeito dos efeitos da resilição potestativa é tema a ser dirimido com a sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. “ (Acórdão 1245047, 07016524420208070000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E VEDAR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Além disso, o § 3o do mencionado artigo acrescenta que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. A probabilidade do direito resta evidente, haja vista que, configurada a intenção da parte compradora de rescindir o ajuste, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito 3. O risco pessoal de inscrição do nome em cadastros de proteção ao crédito caracteriza o perigo de dano no caso de não concessão da tutela de urgência. 4. A medida é reversível, uma vez que, caso eventualmente prolatada sentença desfavorável ao ora agravante, os valores referentes às parcelas vencidas serão plenamente executáveis pela parte agravada. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a decisão agravada, conceder o pleito liminar realizado no primeiro grau e suspender a exigibilidade de cobrança das parcelas vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de imóvel entabulado entre partes, com o objetivo de evitar a mora, determinando que os agravados se abstenham de realizar a cobrança e/ou protesto da dívida, bem como determinar a abstenção da inclusão do nome dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito, até nova decisão judicial ou até que seja proferida decisão de mérito do processo principal.” (Acórdão 1777773, 07267347220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA PARA RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE COMPRA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. VÍNCULO CONTRATUAL OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE RISCOS FINANCEIROS PARA VENDEDOR E COMPRADOR. VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa vendedora de imóvel ante a decisão antecipatória de tutela, na qual o Juízo a quo suspendeu a exigibilidade das parcelas previstas no contrato rescindendo, liberou o imóvel para que fosse revendido e, por fim, determinou a abstenção de cobrança de parcelas e de inclusão do nome da compradora em cadastro restritivo de crédito. 2. Conforme art. 472 do Código Civil, o contratante não é obrigado a permanecer vinculado ao contrato, restando tão somente, ao longo da demanda, a necessidade de aferir as consequências financeiras do fim do pacto. 2.1. Além disso, a Agravada não se opôs à liberação da unidade imobiliária para que o Agravante a ponha novamente à venda e, assim, consiga amenizar o impacto em seu planejamento financeiro quanto às despesas referentes ao empreendimento imobiliário. 3. Rescindir o contrato em sede de tutela antecipada e permitir a imediata venda do imóvel acarreta menos riscos financeiros à empresa vendedora do que manter um comprador inadimplente com as parcelas. 3.1. Além de ser medida menos onerosa para a vendedora, também tem o condão de reduzir o ônus do comprador, pois, do contrário, os atrasos de parcelas devidas com a manutenção da avença atrairia a incidência de juros, de correção monetária e aumentaria o valor a ser retido na rescisão. 4. As questões não abordadas na decisão agravada não devem ser conhecidas no recurso, sob pena de supressão de instância. 5. A fixação do valor a ser retido com a rescisão do contrato e a determinação do responsável pelo pagamento das despesas de revenda são pontos que ainda serão debatidos nos autos de origem, pois concernem às consequências financeiras derivadas do fim de avença por iniciativa do comprador. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.” (Acórdão 1737343, 07100272920238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pela autora. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.” (Acórdão 1158627, 07184851120188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, no mais, que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, os agravantes deverão arcar com o pagamento das parcelas em atraso. Por conseguinte, em exame prefacial da questão posta sub judice, se encontram presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, DEFIRO o pedido antecipatório recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC) para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas até a rescisão definitiva do contrato posto “sub judice”, determinando à parte ré agravada que se abstenha de promover a inscrição do nome dos autores agravantes em cadastro de inadimplentes com apoio no contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator